Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO ESBULHO. NECESSIDADE. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa.
2. O Contrato de Cessão de Direitos Possessórios, por si só, não é apto à comprovação da posse fática sobre o imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse.
3. A Ação de Reintegração de Posse tem o escopo de restituir o justo possuidor à posse arbitrariamente perdida. Nessa esteira, importa saber quem exercia poderes sobre o bem e não quem é o proprietário ou possui título, mas não exerce faticamente a posse sobre o imóvel. 3.1 Verificação da melhor posse sobre o imóvel irregular.
4. Recurso conhecido e não provido.